Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática, conforme estabelece o artigo 932, III, do CPC.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.